Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715858-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA LORRANY GOMES ALVES AGRAVADO: ROSELI SIMENZIN GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA LORRANY GOMES ALVES contra decisão de ID 190659954 (autos de origem), proferida em ação de reiteração de posse, ajuizada por ROSELI SIMENZIN GOMES, que deferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que realizou benfeitorias no bem imóvel, totalizando R$ 2.400,00; que o imóvel sofreu valorização após as obras; que possui direito de retenção, enquanto não realizada a restituição dos valores pagos; que é lícita a permanência na posse até o pagamento. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de permanência no imóvel até o pagamento das benfeitorias. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 193933915). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese , persiste discussão sobre a caracterização da boa-fé da parte agravante, a ensejar a aplicação do artigo 1.219 do Código Civil, pois a premissa da decisão liminar foi considerar a existência de esbulho possessório desde janeiro do presente ano. Só se considera de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (artigo 1.200 do Código Civil). Em se tratando de possuidor de má-fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias, não lhe assistindo o direito de retenção pela importância destas, na forma prevista no artigo 1.220 do Código Civil. Cabe ressaltar que a decisão agravada não vedou o direito de ressarcimento por eventuais benfeitorias realizadas. Por fim, conforme Venosa, “o momento da cessação da boa-fé e da época em que foram realizadas as benfeitorias passa para o âmbito da prova” (Direito Civil: Reais. 18. Ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 128). Ou seja, a configuração da alegada boa-fé, a extensão das obras supostamente realizadas no bem imóvel e a caracterização como benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias constituem questões que demandam cognição exauriente e não impedem a retomada da posse pelo reivindicante. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “neste momento do processo, não há elementos suficientes para demonstrar a existência, a natureza e o valor das benfeitorias supostamente realizadas pelos autores/agravantes no imóvel objeto da lide. (...) Trata-se de matéria que exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na origem. (Acórdão 1814079, 07445758020238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora